Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017112-84.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOLERA PRODUÇÃO DE FILMES LTDA - ME., em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1008953-63.2019.8.11.0041 movida em desfavor de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA e OUTROS, determinou a exclusão do Agravado José Pedro Gonçalves Taques do polo passivo da demanda.
Irresignada, a agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o pronunciamento da julgadora a quo causará evidente prejuízo no recebimento do crédito pretendido.
Assevera que o recorrido José Pedro Gonçalves Taques é devedor solidário, uma vez que, além da dívida não adimplida há mais de 2 (dois) anos ser oriunda de dois contratos firmados com a pessoa jurídica criada para a campanha eleitoral do Agravado no ano de 2018; os contratos firmados em favor da Agravante pressupõe que o Agravado (pessoa física) deverá arcar, juntamente com o partido, pelas obrigações dele derivadas.
Outrossim aduz que a decisão invectivada ignorou o termo de autorização para assunção de dívida anexo aos autos, bem como os seus efeitos.
Sustenta que a manutenção do decisum singular caracteriza-se como estímulo às fraudes eleitorais, ao uso inadequado do CNPJ da campanha e ao enriquecimento ilícito por parte dos políticos.
De outro vértice, defende que a decisão atacada não poderia ter sido proferida sem a manifestação do requerido, o que configura violação ao princípio da demanda.
Por fim, ressalta que o perigo de dano está evidenciado tendo em conta que os bens do Agravado a qualquer momento poderão ser objeto de negócio jurídico.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, bem como para que se “DEFIRA o pedido de antecipação da tutela para que a Agravante consiga requerer a realização de PENHORA nos bens do mesmo, já que este é DEVEDOR SOLIDÁRIO da respectiva obrigação nos termos de nossa Legislação Pátria.”
No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso VII, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do referido Diploma Processual Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos que justificam a concessão da medida de urgência.
Com efeito, não verifico a plausibilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, eis que do contrato de prestação de serviço não adimplido, o qual gerou o título extrajudicial e do termo de autorização para assunção de dívida colacionado ao caderno processual, não consta a assinatura da pessoa física José Pedro Gonçalves Taques, o que, por ora, torna pertinente, a manutenção da decisão agravada.
Ademais, importante salientar que não há indicativos mínimos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, caso a pretensão venha a ser atendida só por ocasião do exame pelo órgão colegiado.
Portanto, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Por fim, todas as intimações devem ser publicadas, exclusivamente, em nome do Advogado Rubens Santos Alves, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.568.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora